Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700331-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVONEY PEREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para compelir o DF a fornecer ao recorrente o exame de POLISSONOGRAFIA NOTURNA BASAL, observados os critérios de prioridade do sistema de regulação. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse fixado prazo para cumprimento da obrigação foi indeferido. Em consulta ao processo de origem, verifico que o feito foi sentenciado, confirmando a tutela de urgência, sentença contra a qual a parte autora recorreu, postulando a fixação de prazo. A interposição de recurso inominado pretendendo discutir a mesma matéria deduzida em agravo de instrumento, importa em perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: (Acórdão 1639443, 07017900620228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ANTE O EXPOSTO, em face a ausência de interesse recursal superveniente, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. Retire-se o processo de pauta de julgamento. (e) Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito